Tribunal: CARF
Processo: 10980.919068/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919068/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.173 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
RENAULT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919068/2012-73
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DComp
19223.11308.120312.1.3.04-5710, de e-fls. 06 a 10), objeto de Despacho Decisório de
e-fl. 02 (também reproduzido à e-fl. 44), onde não se homologou a compensação
pleiteada pelo Contribuinte, envolvendo alegado pagamento a maior de R$ 47.821,48,
realizado em 20/12/2011 (pagamento a maior realizado através de DARF, da referida
data, de e-fl. 314, que totalizava R$ 82.135,74, abrangendo assim este montante o
valor pleiteado como indevido).
2. Cientificada a contribuinte acerca do citado Despacho Decisório em
17/12/2012 (e-fls. 5 e 45), apresenta esta, em 16/01/2013, Manifestação de
Inconformidade de e-fls. 11 a 16 e anexos, onde, em breve síntese, aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Alega que informou, em DCTF de e-fls. 47 a 83 (mais especificamente, vide
e-fl. 59), débito a maior de IRRF (sob código 8045) em relação ao apurado em
novembro de 2011, procedendo posteriormente ao recolhimento de DARF também em
superior ao montante devido (valor declarado e recolhido de R$ 82.135,74);
b) Pugna pela observância aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, para que se reconheça, a partir da documentação carreada aos autos, a
existência, em favor da manifestante, de direito creditório de Imposto de Renda Retido
na Fonte no período de novembro/2011, decorrente da apuração e pagamento em
duplicidade de forma equivocada de retenções referentes aos meses de maio e
junho/2010, junho, agosto, setembro e outubro/2011;
c) Assim, em que pese a manifestante tenha incorrido em erro formal na
equivocada indicação de débitos na DCTF de novembro/2011, é possível extrair da
documentação ora colacionada a efetiva existência do crédito pleiteado na
compensação. Cita, ainda, que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte, nos
termos do art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 e, assim, entende
por indisputável que não podem os registros fiscais e contábeis do contribuinte ser
relegados no exame da existência do direito de crédito, eis que tais registros gozam de
presunção de veracidade servindo de prova em favor da ora manifestante;
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

d) Conclui que a manifestante não pode ter seu pedido de compensação
prejudicado com base exclusivamente em obstáculos formais, eis que, efetivamente, o
julgador deve almejar a efetividade procedimental, indo ao encontro da verdade
material e realidade dos fatos evidenciados;
e) Atendo-se especificamente ao direito de crédito sob análise, consigna
novamente que a manifestante informou na DCTF do mês de novembro/2011
(consoante Doc. 04 anexo à manifestação, de e-fls. 47 a 83) a existência de um débito
de Imposto de Renda Retido na Fonte no importe de R$ 82.135,74, efetuando o
recolhimento da referida quantia através de DARF (Doc. 07 – e-fl. 314). Entretanto, o
referido pagamento revelou-se maior que o devido, vez que o débito correto de
Imposto de Renda Retido na Fonte apurado no mês de novembro/2011 foi de apenas
R$ 34.216,26, conforme se passa a explicar;
f) Do exame da conta contábil "446730 - IRRF Ret" do Livro Razão de
novembro/2011 (cita a respeito o Doc. 05 anexo, de e-fls. 84 a 312) e da totalidade das
notas fiscais lançadas na referida conta contábil do mês de novembro de 2011 (cita o
Doc. 07, de e-fls. 315 a 320), verifica-se que o valor de Imposto de Renda Retido na
Fonte devido neste período totaliza o valor de R$34.316,26;
g) Ocorre que, de forma equivocada, a manifestante considerou como devidas e
efetuou o pagamento de retenções relativas ao período de maio e junho/2010, bem
como dos períodos de junho, agosto, setembro e outubro/2011 que já haviam sido
devidamente recolhidas, novamente em novembro/2011 (cita Docs. 07 e 08 anexos,
este último de e-fls. 321 a 345), resultando daí um pagamento a maior/indevido no
mês de novembro/2011, ora objeto de pedido de compensação, conforme relação
exposta no Doc. 05 (de e-fls. 85 a 312), anexo à presente manifestação;
h) Entende que, da documentação apresentada, verifica-se que os lançamentos
de todas as retenções do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativas às notas
fiscais do mês de novembro/2011 no Livro Razão (Doc. 05) totalizam o efetivo valor
devido no período (R$ 34.316,26), sendo que devido à grande quantidade de notas
fiscais do período, pugnou por sua posterior juntada;
i) Com efeito, diante do equívoco narrado acima, devidamente comprovado
através de documentação hábil, verifica-se que o valor que deveria ter constar na
DCTF deste período e que deveria ter sido recolhido era apenas de RS 34.316,26 e não
o valor de RS 82.135,74, evidenciando assim o pagamento a maior que o devido no
valor de RS 47.821,48;
j) Requer, assim, que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade, para que seja reformado o Despacho Decisório guerreado,
reconhecendo-se integralmente o direito creditório aqui debatido e homologando-se as
compensações efetuadas pela manifestante, bem como cancelando-se os valores
exigidos indevidamente. Por fim, pugna, ainda em seu pedido, pela posterior juntada
de documentos, em especial, das cópias de todas as notas fiscais que compõe os
períodos de apuração de novembro/2011.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-65.522 (e-fl. 350), de 26 de fevereiro de 2019.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 365), no qual
reitera e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
- apresenta memória de cálculo do crédito vindicado;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

- evoca a aplicação do princípio da verdade material;
- defende a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade;
- alega ter apresentado o livro razão para comprovação do crédito, ao contrário do
afirmado no acórdão recorrido;
- diz que não tem à disposição as notas ficais da época relativas ao crédito
postulado por se tratarem de documentos antigos;
- requer a baixa dos autos em diligência.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar o
acórdão recorrido, com a homologação da compensação originária formalizada pelo
PER/DCOMP e consequente extinção dos créditos tributários compensados.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Requerimento de Diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que supostamente
deveriam estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta que os registros do Livro
Razão e as planilhas descritivas apresentadas supostamente comprovariam seu efetivo direito ao
crédito das retenções vindicadas.
Sobre o tema, assim manifestou-se o acórdão recorrido:
13.1) Os elementos de provas carreados aos autos pelo contribuinte, além de
cópias da DComp e Despacho Decisório em litígio, podem ser assim resumidos:
a) DCTF e excertos de e-fls. 47 a 83, sendo de especial interesse para o litígio o
constante de e-fl. 59 (Declaração de valor devido de R$ 82.135,74 sob o código 8045
para o período de apuração findo em Novembro de 2011), assim vinculada ao indébito
que se pleiteia;
b) Cópias de planilhas onde são detalhados lançamentos contábeis referentes a
228 Notas Fiscais não anexadas (e-fl. 85 a 311), lançamentos estes que se encontram
resumidos consoante planilha de e-fls. 18 a 23. Acerca destes elementos, noto que,
embora o contribuinte os tenha denominado de “Razão da empresa”, não há qualquer
esclarecimento ou comprovação acerca da correspondência de tais elementos (que são
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

meras planilhas) com os valores registrados nos Livros Diários e/ou Razão (Livros não
apresentados);
c) Cópia do DARF em questão (e-fl. 314);
d) Planilhas de e-fls. 315 a 345, com título onde é citada empresa de
Consultoria, nas quais se busca totalizar o IRRF devido referente a comissões para os
meses de: d.1) Novembro de 2011 (e-fls. 315 a 320, totalizando R$ 34.314,26, o que
justificaria o pagamento a maior alegado); d.2) Maio de 2010 (e-fl. 322); d.3) Junho
de 2010 (e-fl. 323); d.4) Junho de 2011 (efls. 324 e 326, acompanhadas de DARF de
e-fl. 325); d.5) Agosto de 2011 (e-fls. 327 e 329, acompanhadas de DARF de e-fl.
328); d.6) Setembro de 2011 (e-fl. 330, acompanhada de DARF de e-fl. 331) e d.7)
Outubro de 2011 (e-fls. 332 a 338, acompanhadas de DARF de e-fl. 339 e de planilha
adicional apócrifa de e-fls. 340 a 345).
13.2) Da análise de tais elementos, constata-se:
a) Quanto aos montantes ali constantes, é de se reconhecer que:
a.1) o valor totalizado em planilha de e-fls. 315 a 320 (R$ 34.314,26),
alegadamente suportado, segundo o contribuinte, por planilha de e-fl. 18 a 23 e
lançamentos de e-fls. 85 a 311, se aproxima do valor alegado como devido pelo
contribuinte para o mês de novembro de 2011 (R$ 34.316,26 ou R$ 34.216,26, na
forma de e-fl. 15) e, ainda, a.2) a soma dos valores obtidos a partir das planilhas e
DARFs de e-fls. 322 a 345 (mais especificamente a soma dos valores referentes aos
meses de 05/2010 (R$ 17,87), 06/2010 (R$ 16,00), 06/2011 (R$ 436,12) e 08 a
10/2011 (respectivamente, R$ 236,62, R$ 5.355,98 e R$ 41.059,90), que alcança R$
47.122,49, se aproxima do valor alegado como recolhido a maior (R$ 47.821,48),
b) Todavia, ressalte-se que não há como se garantir que os lançamentos
constantes das mencionadas planilhas de e-fls. 85 a 311 representem parte da
escrituração do contribuinte mantida pela contribuinte com observância das
disposições legais aplicáveis, necessária segundo os ditames do art. 923 do RIR/99 (os
elementos anexados se resumem a planilhas, onde se demonstra lançamentos ou
totalizados valores, sem qualquer menção ou explicação adicional);
c) Adicionalmente, não houve a juntada, pela contribuinte, de qualquer
documentação hábil (tais como notas fiscais, as quais se pugnou por juntar
posteriormente, sem que se tenha adotado qualquer providência posterior), de forma a
validar qualquer lançamento contábil anexado como prova, consoante necessariamente
também requerido pelo art. 923 do RIR/99 (documentação hábil a suportar a
escrituração);
d) Ainda a propósito, reitera-se aqui uma vez mais que, na seara de
compensação de tributos, o ônus probante é legalmente atribuído ao contribuinte
quanto ao fato constitutivo de seu direito, com produção de prova necessariamente até
a manifestação de inconformidade (vide art. 373, I do CPC e art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, acima reproduzidos);

Da leitura do texto precedente, tem-se que, em síntese, a decisão recorrida julgou
a improcedência do pleito por estar fundado exclusivamente em apontamentos constantes de
planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte, desacompanhados de registros contábeis
extraídos de sua escrituração contábil-fiscal.
De fato, constata-se que não constam dos autos quaisquer documentos extraídos
da escrituração do contribuinte atinentes à comprovação do pretenso crédito, tais como Livro
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

Diário, Lalur e Livro Razão, além do fato de o próprio Recorrente já ter declarado não possuir as
notas ficais da época relativas ao crédito postulado.
A propósito, o conjunto de dados integrantes de documentos apresentados, a que o
Recorrente qualifica como “Livro Razão”, nada mais é do que uma série de registros de
operações contábeis extraídos de sistema informatizado do próprio contribuinte, não possuindo
natureza jurídica de livro razão, eis que destituído dos termos de abertura e de encerramento
chancelados por órgão oficial e das respectivas assinaturas dos representantes legais da empresa.
Sendo assim, não prospera a insurgência do Recorrente, eis que não constam dos
autos qualquer elemento de prova, contábil ou fiscal, capaz de sustentar suas alegações.
A propósito, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Ademais, como dito alhures, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito, não havendo, sob este aspecto, nenhuma mácula ao direito de defesa do
Recorrente no que diz respeito às diversas oportunidades que teve para apresentação dos
registros de sua escrituração contábil para comprovação dos créditos.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.173 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919068/2012-73

Fl. 480
DF CARF MF
Original